Tribunal: STF
Processo: HC 236755
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ que julgou improcedente a Revisão Criminal 0027809-57.2023.8.19.0000 (doc. eletrônico 46).



    Busca-se:



    “[...] seja recebido o presente habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário, e, após solicitadas informações a autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada, para que seja reconhecida a ilegalidade praticada, vindo a ser anulado o ato combatido, para que seja provida a revisão criminal, reconhecendo-se a absolvição do paciente em relação ao decreto penal condenatório proferido nos autos do processo 0062813-07.2013.8.19.0001, ou, minimamente anulando-se o referido decreto penal condenatório em desfavor deste paciente, seja em razão do vício contido no auto de reconhecimento fotográfico, seja em razão de abuso se autoridade.” (doc. eletrônico 1, p. 58).



    Contudo, este pleito não deve prosseguir. 



    A competência deste Supremo Tribunal, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte ‘é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Juiz de primeiro grau. [...] A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. [...] (HC 185625 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.07.2020). 2. Ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, ‘d’, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação prisional do paciente ou o eventual descumprimento de decisão proferida por outro órgão judicante (Superior Tribunal de Justiça). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 196.908 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. De igual forma, é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Juiz de primeiro grau. [...] 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 185.625 AgR/SC, Rel. Min. Luix Fux, DJe de 6/7/2020).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. [...]” (HC 153.341 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/4/2018).



    “COMPETÊNCIA. ‘HABEAS CORPUS’. BENEFÍCIOS RELATIVOS AO REGIME DE PRISÃO. SE O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRE DE ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUE INDEFERIU BENEFÍCIOS RELATIVOS AO REGIME DE PRISÃO DO PACIENTE, NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGAR, ORIGINARIAMENTE O 'HABEAS CORPUS' (ART. 102, I, ‘h’, DA C.F.), MAS, SIM, AO TRIBUNAL ESTADUAL, A QUE O JUIZ ESTA VINCULADO. H.C. NÃO CONHECIDO, ORDENADA A REMESSA DOS AUTOS AO E. TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DE SÃO PAULO.” (HC 67.538/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 25/8/1989).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Retifique-se a autuação para que conste como autoridade coatora apenas o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conforme indicado na petição inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator